Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-89.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, IV, DO CP. RÉU INIMPUTÁVEL. LAUDO PERICIAL. TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. EVIDENTE PERICULOSIDADE. MEDIDA RECOMENDADA NO EXAME PSIQUIÁTRICO. TRATAMENTO AMBULATORIAL. INVIÁVEL.
1. Para a fixação da medida de segurança a ser aplicada, deve o julgador, a partir dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, considerar a periculosidade do agente, e não a natureza da pena privativa de liberdade a ser aplicável, sendo-lhe deferida a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. A periculosidade do recorrente está devidamente demonstrada, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas.
3. A médica responsável pelo laudo psiquiátrico atestou a periculosidade do recorrente e indicou expressamente a internação como tratamento adequado, não mencionando a possibilidade de tratamento ambulatorial/extra-hospitalar.
4. Não há como acolher o pleito defensivo de substituição da medida de internação pelo tratamento ambulatorial, eis que a internação é a única medida que se adequa às peculiaridades do apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.